Tribunal: STF
Processo: AI 505224
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO INCISO LV DO ART. 5º
   DA MAGNA CARTA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
Caso em que
   ofensa à Carta da República, se existente, ocorreria de forma
   reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da via
   extraordinária.
Agravo desprovido.